Tribunal: TJSP
Processo: 1503762-38.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO DE DIRIGIR. Materialidade e autoria dos delitos comprovadas. Réu que confessa a condução sem habilitação, mas alega que as drogas teriam sido jogadas dentro do seu veículo. Narrativa que resta isolada nos autos, sendo pouco condizente com a fuga empreendida pelo réu. Manutenção do perdimento do veículo. Dosimetria da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO DE DIRIGIR. Materialidade e autoria dos delitos comprovadas. Réu que confessa a condução sem habilitação, mas alega que as drogas teriam sido jogadas dentro do seu veículo. Narrativa que resta isolada nos autos, sendo pouco condizente com a fuga empreendida pelo réu. Manutenção do perdimento do veículo. Dosimetria da pena. Exasperação das penas-base de ambos os crimes. Desnecessária. Exasperação gravosa que não encontra justificativa nos elementos dos autos. Agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e reincidência que devem ser aplicadas com menor severidade. Confissão do crime de trânsito que implica na aplicação da atenuante e consequente fixação de regime inicial mais brando. Penas finais refixadas em 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 6 meses e 22 dias de detenção, no regime aberto, e 600 dias multa. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do réu parcialmente provido.